Tribunal: TJDFT
Processo: 0033943-17.2015.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0033943-17.2015.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ESPOLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DENISE WAISROS PEREIRA RÉU: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME DECISÃO Certificado o trânsito em julgado do acórdão que, à unanimidade, julgou improcedente a ação rescisória proposta por Espólio de Jorge Luiz Santos Ferreira (ID 19037025 e 18192943), defiro o pedido formulado pela ré, EGA Administração, Participações e Serviços Ltda. – ME, de levantamento do valor de R$ 132.559,56 (atualizado até 10/08/2020) e demais acréscimos, depositados na Conta Judicial no 1550880737, no BRB – Banco de Brasília (ID 9713378, 9713422 e 18527963). Expeça-se alvará de levantamento em nome da advogada Viviane Carvalho de Souza, OAB/DF 49.172, (procuração e substabelecimento de ID 16450962 e 19090449), conforme requerido na petição de ID 19090439. Intime-se o autor, Espólio de Jorge Luiz Santos Ferreira, para recolher as custas finais, no prazo de 5 dias (ID 19063315). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator